Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708605-96.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, UBERLÂNDIA FREIRE DE SOUZA, UMBERTO ALVES SOARES, VALDAIR MASON, VALDAMIR MENDONÇA DE GUSMÃO, VALDECINO FERREIRA DA SILVA, VALDELIRA VITÓRIA MARUNO, VALDEMAR RIBEIRO DE FRANÇA, VALDEMIRO ANTÔNIO DA SILVA, VALDEREI ANDRADE COSTA, VALDI FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 50157041, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ (ID – p. 6/11) não conheceu do recurso especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 62981911), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fosse aplicado o Tema 823 (RE 883.642). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que a turma julgadora entendeu que “os servidores, no presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda” (ID 44971885). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 823. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014